Tribunal: STF
Processo: RE 93574
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
Concurso público. Limite de idade. Procurador autárquico. Candidatos com mais de quarenta anos de idade, funcionários do INPS. Aplicação da Lei n. 5968, de 11.12.1973, art. 3. Não incide, na espécie, o art. 19, § 2º, da lei n. 1711/1952. A Lei nº 6334, de 31.5.1976, que aumentou para cinquenta anos o limite de idade, dele excluindo os funcionários públicos, não se aplica aos concursos públicos anteriores, regidos pela Lei nº 5968/1973. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.